Tribunal: TJDFT
Processo: 0738283-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR.
1.A prisão preventiva exige demonstração da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, além da presença de elementos que evidenciem o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado (CPP, art. 312).
2.A reiteração delitiva e a sofisticação do modus operandi indicam periculosidade concreta e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
3.A existência de registros criminais anteriores e condenações por crimes patrimoniais reforça a necessidade da medida extrema, diante da probabilidade de reiteração criminosa.
4. As imagens de câmeras de segurança, dados telefônicos, extratos bancários e a identificação pessoal realizada pela vítima constituem um conjunto indiciário idôneo para a manutenção da prisão.
5.A decisão judicial que decreta a prisão preventiva deve estar devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, conforme exigência legal (CPP, arts. 312, 313 e 315; CF, art. 93, IX).
6.A liminar em habeas corpus somente se justifica diante de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal, o que não se verifica quando há fundamentação idônea e compatível com os requisitos legais.
7.Ordem denegada.